Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002548-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA GOMES DA SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AMANDA DE CARVALHO COUTINHO BARROS - CPF: 045.005.231-11 (ADVOGADO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE ATINE À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da

Ação de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1044433-34.2021.8.11.0041
distribuída por JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA, determinou a suspensão dos descontos de valores na conta do autor, referente ao contrato de empréstimo identificado como operação 970528265, e ao contrato de antecipação da sua Gratificação Natalina, com operação 970528399 (Id. 74717225).

Em suas razões, a agravante alega que a autora contratou as operações no 970528265 e no 970528399 linha de crédito BB CRÉDITO AUTOMÁTICO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (com débito em conta corrente), nos dias 09/07/2021, por autoatendimento
mobile
, requisitando os valores de R$69.562,48 e R$5.408,27, a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$3.283,58 e R$8.532,20.

Discorre sobre a legitimidade dos descontos da operação contratada, sustentando a não ocorrência de fraude ou falha no sistema de segurança. Afirma que, caso tenha ocorrido fraude, esta se deu por culpa exclusiva da parte agravada, não podendo a ser responsabilizada pela desídia da autora que não obteve os cuidados com seus documentos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 119408472).

Contrarrazões foram aportadas de Id. 122097984, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 123197003.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela que determinou a suspensão dos descontos de valores na conta do autor, ora agravado, das parcelas referente a desconto das transações bancárias, no valor total de R$87.000,00 provenientes de:

i) empréstimo no valor de R$69.562,48 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), em 72 parcelas de R$3.283,58 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com a primeira parcela vencendo em 09/08/2021, identificado como operação 970528265;

ii) empréstimo no valor de R$5.408,27 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos), em parcela única com vencimento em 11/08/2021, cujo valor de pagamento seria de R$6.020,78 (seis mil, e vinte reais e setenta e oito centavos), a título de antecipação da sua Gratificação Natalina, identificado como operação 970528399;

iii) utilização da importância de R$7.029,25 (sete mil, vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), que se encontrava depositada na conta corrente, e (iv) do limite de cheque especial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Em análise da petição aportada pela agravante, inexiste qualquer documento, sequer o contrato do empréstimo que afirma ter ocorrido, a fim de demonstrar a plausibilidade do direito alegado.

Também não se pode perder de vista que, na exordial, bem como nas contrarrazões recursais, a parte agravada afirma que desconhece a natureza dos descontos, pois as operações foram realizadas por meio de autoatendimento mobile que consiste basicamente na realização de operações por
intermédio de celulares ou tablets
, o que reforça a tese da não contratação do empréstimo, tendo em vista que empréstimos nessa vultuosidade geralmente tem a necessidade do comparecimento pessoal do interessado nas agências bancárias.

Ademais, como bem salientado na decisão de primeiro grau, a probabilidade do direito da parte autora está caracterizado
“pelos extratos das operações de empréstimos (IDs 72550572 e 72550573), e extratos da conta corrente do autor (IDs 72550574 e 72550577), de cujo teor denota-se, prima facie, que as transações bancárias objeto da presente demanda foram permitidas pelo
banco requerido num único dia, aparentemente, sem qualquer medida de segurança ou proteção contra fraudes
, o que atrairia a responsabilidade objetiva da requerida pelos supostos danos gerados pelo fortuito interno (Súmula 479 do STJ).”

O
periculum in mora
, por sua vez, também é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e dos descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência da parte autora.

Além disso, têm sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem o conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NEGADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela de urgência, necessário que esteja evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O fato de serem incontroversos os descontos diretamente em benefício previdenciário, por si só, caracteriza probabilidade do direito. É evidente o perigo de dano, quando os descontos são feitos automaticamente da aposentadoria, da qual a parte depende para sobrevivência e suprimento de necessidades básicas.” (TJ-MT - RAI: 10131367420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018).

Logo, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

De mais a mais, sendo a decisão combatida de caráter provisório, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado
a quo
, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022